Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705931-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HULDA FERREIRA DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Anote-se inscrição para Sustentação Oral, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora